Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0748771-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Darc Pereira da Silva contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação à penhora nos autos do processo n. 0700444-31, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela parte executada, na qual alega a impenhorabilidade dos valores de suas contas por se tratar de verbas salariais. Requer o desbloqueio do valor constrito. É o breve relato. DECIDO. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe acerca de regras de impenhorabilidade relativas a verbas de natureza alimentar. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. .... Ocorre, todavia, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1874222) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Admite-se, portanto, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste ínterim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Neste sentido, confira-se, ainda, o julgado do Eg. TJDFT: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NÃO COMPROVADO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. ... VI. Quanto ao pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados não assiste razão à parte recorrente. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Precedentes: (Acórdão n.982501, 07000173320168079000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.930524, 07003372020168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. ... (Acórdão n.1027454, 07003627820178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Conforme se tem dos autos, foram realizados bloqueios nas seguintes contas: Mercado Pago IP LTDA R$ 4.431,05; BCO Bradesco S.A R$ 200,73; Caixa Econômica Federal R$ 109,16 Shopee R$ 54,34 PicPay Bank _ Banco Multiplo S.A R$ 47,56 Com efeito, embora a parte alegue que as quantias penhoradas são todas oriundas de verba salarial, verifica-se dos extratos e contracheques juntados no ID 253085705 e 253085706 que, da quantia total bloqueada, apenas aquelas depositadas junto ao Banco Bradesco (R$ 200,73) e Mercado Pago (R$ 4.431,05) – totalizando R$ 4.631,78 - possuem origem em verba salarial, sendo certo que a devedora não logrou êxito em demonstrar a origem dos demais valores bloqueados (Caixa Econômica, Shopee e PicPay Bank) Entretanto, a quantia permite a relativização da regra, sem que haja comprometimento da subsistência da executada, considerando que, diante da ausência de provas em sentido contrário (já que a parte autora não trouxe comprovante de despesas), tal percentual não comprometeria seu sustento. Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para DETERMINAR: I – Liberação das quantias bloqueadas junto à Caixa Econômica Federal, Shopee e PicPay Bank), em favor da parte executada II – Liberação em favor da parte credora do percentual de 30% do valor bloqueado junto ao Mercado Pago, liberando-se o restante em favor da parte executada; III - Liberação em favor da parte credora do percentual de 30% do valor bloqueado junto ao Banco Bradesco, liberando-se o restante em favor da parte executada; Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as diligências acima. A parte agravante informa que: (a) ofertou impugnação à penhora de ativos por meio do Sisbajud em contas no Banco Bradesco e Mercado Pago, comprovadamente utilizadas para recebimento dos vencimentos e transferências da verba salarial para “organização financeira”; (b) o e. Juízo de origem manteve a penhora do percentual de 30% dos valores, o que prejudicaria a manutenção da sua subsistência e da sua família. Assevera que a decisão viola o art. 7, X da CF, o art. 833, IV do CPC e as jurisprudências dos nossos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça, dispositivos que protegem de forma integral o salário do trabalhador. Invoca a “aplicação rígida, linear e inflexível do conceito de impenhorabilidade”, “à luz da dignidade da pessoa humana que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que é “assalariada e possui emprego formal em jornada em horário comercial, que impediria ter outras fontes de renda que não o seu emprego de vendedora”. Pede, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para o desbloqueio das contas e a devolução do valor à agravante. Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. De antemão, em consulta aos autos de origem, constata-se que a agravante teria colacionado “guia de pagamento de custas” referente ao “preparo de recurso do Juizado Especial”, o que prejudica o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no presente agravo de instrumento, em razão da preclusão lógica. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: Ementa: CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O OBJETO DO RECURSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de: (i) R$ 262,45 (duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais; (ii) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente, pois desconsiderou “a necessidade de uma reparação que verdadeiramente restaure o equilíbrio emocional e psicológico do Autor, abalado pelo acidente que como idoso impactou severamente seu dia a dia”. Argumenta que a sentença, ao fixar a indenização, ignorou os efeitos da fratura na fíbula e os danos à sua qualidade de vida, limitando-se a uma análise superficial do prejuízo, sem considerar a possibilidade de sequelas permanentes. Postula a concessão da gratuidade de justiça, todavia efetuou o pagamento das custas e do preparo recursal. Ao final, requer a reforma da sentença, para a majoração dos danos morais ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em averiguar a proporcionalidade/razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminarmente, ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, pois o ato praticado é incompatível com a alegada hipossuficiência. 5. Narra o autor, em síntese, que sofreu uma queda nas dependências do réu, tendo escorregado no piso que estava molhado, resultando em lesão no pé direito com fratura da fíbula. Afirma que no local não havia sinalização indicando que o piso estava molhado e, portanto, escorregadio. 6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, incontroversa a lesão extrapatrimonial, porquanto não há recurso da parte requerida, ora recorrida. 7. Em relação ao valor arbitrado na condenação, tem-se que R$ 5.000,00 é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Por oportuno, eventuais sequelas decorrentes do acidente sequer foram comprovadas, razão pela qual não podem fundamentar o pedido de majoração dos danos morais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Sentença mantida. 9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa objeto do recurso (majoração dos danos morais em R$ 10.000,00), conforme entendimento desta Turma Recursal, vide acórdão n. 2005848. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005848, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, 2a Turma Recursal, j. 2.6.2025. (Acórdão 2029952, 0807368-70.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) Ainda que assim não fosse, o pedido de assistência judiciária gratuita foi negado na origem, por ocasião da interposição do recurso inominado, em 11 de março de 2025. Na ocasião, a parte recorrente/agravante, intimada para recolhimento das custas e do preparo do recurso, quedou-se processualmente inerte, razão pela qual foi reconhecida a deserção e negado seguimento ao recurso. A agravante renovou o pedido de assistência judiciária gratuita na origem, em 15 de agosto de 2025, agora instruído com documentos comprobatórios (contracheques). Uma vez mais, o pedido foi indeferido nos autos originários, em 26 de agosto de 2025. E, conquanto o benefício da assistência judiciária gratuita, possa ser deferido a qualquer tempo, com efeitos prospectivos, a agravante não demonstrou minimamente a alteração da situação financeira desde a última decisão de indeferimento, a subsidiar, em tese, a revisão da conclusão jurídica. Recolhido o preparo recursal e prejudicado o pedido de gratuidade, recebo o agravo de instrumento, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade. A questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença inaugurada em 27 de maio de 2025, referente aos honorários de sucumbência fixados em grau recursal em razão do não conhecimento do recurso inominado. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de mitigação da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, para possibilitar a constrição de parcela dos vencimentos da parte devedora. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão do efeito suspensivo e/ou da tutela antecipada recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise preliminar e não exauriente das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Com relação à possibilidade de penhora de verba de natureza salarial, esta Primeira Turma Recursal já se manifestou no sentido de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"(Corte Especial,EREsp1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018,DJe16/10/2018). A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. No caso concreto, a parte devedora foi regularmente intimada para o pagamento do débito atualizado (R$ 4.431,05) e limitou-se a alegar inconsistência do sistema com relação à anterior intimação para comprovação da condição de hipossuficiência, o que culminou no não conhecimento do recurso inominado. Por isso, requereu a reabertura do prazo para apresentação dos documentos. Os autos foram remetidos em diligência à Secretaria desta Primeira Turma Recursal, que certificou que “todas as decisões exaradas pelo Exmo. Sr. Relator foram devidamente disponibilizadas no Diário de Justiça Eletrônico Nacional nas datas destacadas abaixo, bem como que, em todas, constou o nome do advogado da recorrente”. Diante da citada certidão, foi indeferido o pedido de reabertura do prazo e retomado o cumprimento de sentença, sem que a parte devedora efetuasse o pagamento ou apresentasse propostas à quitação da dívida. Por seu turno, no presente agravo de instrumento, em juízo de cognição sumária, a devedora, solteira e com emprego fixo, não demonstrou que a penhora de percentual reduzido da verba alimentar (30%) comprometeria sua subsistência ou de sua família. Nesse panorama, no atual momento processual, inexistem elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano para o fim de suspensão dos efeitos da decisão de manutenção do bloqueio judicial de 30% dos valores bloqueados nas contas de titularidade da agravante, no Bradesco e no Mercado Livre. Nesse sentido, colaciono o seguinte acórdão da e. Segunda Turma Cível: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Santa Maria, processo no 0704602-93.2020.8.07.0010, que determinou ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. O fato relevante. Os agravantes sustentam que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC, e que a decisão recorrida contraria a jurisprudência sobre o tema, na medida em que ignorou a natureza de salário e poupança das contas em que foram indisponibilizadas as quantias. Alegam que o bloqueio afeta sua subsistência e de sua família, razão pela qual pleiteiam a suspensão liminar dos efeitos da decisão. Pedem, ao final, a reforma da decisão para desbloqueio e levantamento dos valores a seu favor. O pleito liminar foi indeferido (ID 72276444). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da penhora de ativos financeiros pertencentes aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Conforme ressaltado, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, do CPC, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222). Assim, compatibiliza-se o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, permitindo a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais. 5. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Destaca-se, nesse trilhar, que a diligência perante o SISBAJUD foi realizada por período certo e já encerrado, não subsistindo, segundo se depreende dos autos da execução, qualquer ordem de bloqueio das contas dos executados. 6. Por outro lado, não houve comprovação inequívoca que a penhora determinada infligiu a garantia do mínimo existencial, constando nos autos contracheque da Agravante, cujos rendimentos totalizam a quantia de R$ 2.378,01 (ID 72256607). Nesse norte, mostra-se viável a manutenção do bloqueio judicial realizado na conta bancária vinculada à CEF, por não ter sido demonstrado se tratar de conta poupança, bem ainda, a manutenção de 30% do valor bloqueado via SISBAJUD na conta salário, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, o que foi devidamente ponderado pelo juízo de origem. 7. Desse modo, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida. 9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). ____ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, inc. IV, 835, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023. (Acórdão 2023341, 0721138-39.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Mantenho a penhora do percentual de 30% do valor bloqueado nas contas do Mercado Pago e do Bradesco. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito